Tribunal: TJSP
Processo: 8001219-16.2013.8.26.0014
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-01
Data de publicação: 2020-11-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897156
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 8001219-16.2013.8.26.0014/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado ITAUTEC.COM SERVIÇOS
S/A - GRUPO ITAUTEC.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY
ROMANO DOS REIS (Presidente) e LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 1o de novembro de 2020.
EVARISTO DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 8001219-16.2013.8.26.0014/50000 -Voto no
2
ED no 8.001.219-16.2013.8.26.0014/50000 – São Paulo – Vara das Execuções
Fiscais Estaduais
Voto no 43.434
Emgte: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embgdo: ITAUTEC.COM SERVIÇOS S.A. GRUPO ITAUTEC
(Proc. no 8001219-16.2013.8.26.0014)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inadmissíveis quando o aresto não contém omissão.
Pretensa alteração do julgado revela natureza infringente
do recurso.
Embargos rejeitados.

1.
Trata-se de embargos de declaração de v. aresto (fls. 1.074/1.084 do
principal) negando provimento aos recursos oficial e da FESP e dando ao apelo de
sentença (fls. 920/923 do principal) acolhendo embargos do deve (fls. 01/18 do
principal) para extinguir execução fiscal de multa decorrente do AIIM no
3.150.806-6, por deixar de emitir notas fiscais antes de iniciar a saída da mercadoria.
A FESP apontou omissão quanto ao art. 85, § 8o do CPC quanto a
fixação dos honorários advocatícios. Mencionou jurisprudência admitindo a
arbitração por equidade em favor da Fazenda Pública. Daí a declaração (fls. 01/09).
É o relatório.
2.
Rejeito os embargos.
As decisões judiciais, à luz do art. 1.022 do CPC, comportam
embargos de declaração tão somente quando houver obscuridade ou contradição
ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o Juiz, ou, ainda, para
correção de erro material.
A omissão, de que trata o inciso II do art. 1.022 do CPC, consiste
em "... ponto ou questão sobre o qual devia pronunciar-se o juiz de ofício ou a
requerimento".
Na lição de HUMBERTO THEODORO JÚNIOR,
"O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a
existência de obscuridade ou contradição na decisão; de omissão de algum
ponto sobre que devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou erro material
(NCPC, art. 1.022, I, II e III)."
"Se o caso é de omissão, o julgamento dos embargos supri-la-á,
decidindo a questão que, por lapso, escapou à decisão embargada. No caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 8001219-16.2013.8.26.0014/50000 -Voto no
3
de obscuridade ou contradição, o decisório será expungido, eliminando-se o
defeito nele detectado. Tratando-se de erro material, o juiz irá corrigi-lo."
(grifei - "Curso de Direito Processual Civil Volume III" Ed. Forense 2015
47a ed. p. 1.060).
No mesmo sentido:
"A omissão consiste na falta de pronunciamento sobre matéria que
devia ter sido enfrentada pelo julgador." (THEOTÔNIO NEGRÃO in
"Novo Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor" Ed.
Saraiva 2016 47a ed. nota 16a ao art. 1.022 p. 951).
Contudo, o v. aresto embargado não padece do vício apontado.
Quanto aos honorários, expressamente v. acórdão consignou:
"Em face do elevado valor da causa (tendo sido atribuídos R$
1.076.734,62 em novembro de 2013 - fl. 18), faz-se necessário observar os
critérios estabelecidos pelo art. 85, § 3o, do CPC, utilizando-se o método
descrito em seu § 5o ('Quando, conforme o caso, a condenação contra a
Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor
da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do
percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a
exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente')."
"Assim, levando-se em conta os parâmetros do art. 85, § 2o, do CPC
notadamente a natureza da causa e o zelo dos profissionais da advocacia que
atuaram no presente feito , tem-se que: (a) sobre a parte do valor da causa
atualizado correspondente a até 200 salários mínimos, fixam-se em 11%
(onze por cento) os honorários (sendo esse percentual composto por 10%
referentes a honorários sucumbenciais - art. 85, § 3o, I, somados a 1% a
título de honorários recursais - art. 85, § 11); e (b) sobre a parte do valor da
causa atualizado superior a 200 e até 2.000 salários mínimos, fixam-se em
9% (nove por cento) a igual título (sendo esse percentual composto por 8%
referentes a honorários sucumbenciais art. 85, § 3o, II, somados a 1% a título
de honorários recursais art. 85, § 11)." (fls. 1.083/1.084).
Diante do valor dado a causa, impunha-se observar o regramento
previsto no § 2o do art. 85 do CPC. Plenamente estimável o proveito econômico,
bem como expressivo o valor dado a causa, a afastar a incidência do disposto no §
8o, do art. 85 do CPC.
Os precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça invocados pela
FESP referem-se ao julgamento de exceção de preexecutividade sem qualquer
oposição da FESP, quando em um dos casos, comprovado pelo devedor, o
pagamento do débito (fls. 04/06). Situação totalmente diversa do presente caso, em
que a ação se arrasta há quase 7 (sete) anos com inclusive, a realização de perícia (fls.
852/899).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 8001219-16.2013.8.26.0014/50000 -Voto no
4
Analisou-se a questão, apenas não nos moldes pretendidos pela
embargante.
Inconformismo não pode ser atendido pela via eleita embargos de
declaração.
Prestam-se os embargos a esclarecer, se existentes, dúvidas, omissões
ou contradições no julgado. Não para que se conforme a decisão ao entendimento do
embargante.
Essa a lição de HUMBERTO THEODORO JÚNIOR:
"Releva destacar que se trata de recurso com fundamentação
vinculada, vale dizer, somente pode ser oposto nas hipóteses previstas em lei.
Se a decisão embargada não contiver os vícios elencados no art. 1.022, a
parte haverá de interpor outro recurso, mas, não, os embargos de
declaração." (op. cit. p. 1.060).
Se solução não é a correta, como apenas para argumentar se admite,
ela não comporta acerto pela via eleita. Embargos adquirem natureza infringente,
insuscetível de acolhimento.
Mais não é preciso acrescentar.
3.
Rejeito os embargos.

EVARISTO DOS SANTOS
Relator
(assinado eletronicamente)